Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603147-63.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
05/05/2023
Número: 0603147-63.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual -ELEIÇÕES 2022-ACEL SCHELLIN- PATRIOTA
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ACEL SCHELLIN (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ACEL SCHELLIN DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43581372
04/05/2023
17:27
Acórdão
Acórdão

Num. 43581372 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 04/05/2023 17:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050417272667100000042544236
Número do documento: 23050417272667100000042544236
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2023 12:26:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.936

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603147-63.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ACEL SCHELLIN DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: ACEL SCHELLIN
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2022.
CANDIDATO
AO
CARGO
DE
DEPUTADO
ESTADUAL.
CITAÇÃO
ESPECÍFICA
PARA
CONSTITUIR ADVOGADO. INÉRCIA DO
PRESTADOR DE CONTAS. EXISTÊNCIA
DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO COLETIVO – FEFC,
CUJOS
GASTOS
NÃO
FORAM
COMPROVADOS.
IMPOSIÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS QUE
APONTAM
PARA
A
OMISSÃO
DE
DESPESAS,
CUJOS
PAGAMENTOS
OCORRERAM COM RECURSOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE
CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO
DE
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
NECESSIDADE
DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL
DO
VALOR
CORRESPONDENTE.
CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. ARTIGO
74,
IV,
“a”
DA
RESOLUÇÃO
TSE
23.607/2019.
1. A prestação de contas ostenta caráter
jurisdicional, razão pela qual é necessário a

Num. 43581372 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 04/05/2023 17:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050417272667100000042544236
Número do documento: 23050417272667100000042544236
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2023 12:26:22
constituição de advogado para assistir ao
candidato, sob pena de ter as contas julgadas
não prestadas.
2. A decisão que julga as contas não prestadas
acarretará ao candidato o impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral até o
final da legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas (artigo 80, I, da
Resolução-TSE nº 23.607/2019).
3. Tendo o candidato recebido recursos do
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha (FEFC) e não comprovada sua
destinação, a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional, com os acréscimos de juros
moratórios e atualização monetária, é medida
que se impõe (art. 17, §§ 3º e 5º e art. 79 § 1º e
2º da Res. TSE nº 23.607/2019).
4. A identificação, por meio da emissão de
notas fiscais eletrônicas, de despesas omitidas
na
prestação
de
contas
somada
à
circunstância de que tais despesas foram
pagas com recursos que não transitaram
pelas
contas
específicas
de
campanha,
configura irregularidade na despesa e a
utilização
de
recursos
de
origem
não
identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §§ 2º
e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.
4. Contas julgadas não prestadas com
determinação de recolhimento de valores.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 03/05/2023
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se do processo de prestação de contas de ACEL SCHELLIN candidato ao cargo de Deputado Estadual

Num. 43581372 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 04/05/2023 17:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050417272667100000042544236
Número do documento: 23050417272667100000042544236
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2023 12:26:22
pelo PATRIOTA, nas Eleições Gerais de 2022.
A prestação de contas parcial foi entregue e confirmada em 13/09/2022. A prestação de contas final foi
entregue e confirmada em 01/11/2022.
Sobreveio parecer de diligências (id 43522278) com o apontamento de que o prestador de contas não tinha
apresentado peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 53, da Resolução TSE nº
23.607/2019):
Comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados no valor de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Registro de despesas correspondentes aos pagamentos efetuados na conta bancária n° 357936.
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado.
Diante da ausência de procuração nos autos, determinou-se, então, a sua citação pessoal, para que o
candidato juntasse a procuração, sob pena de julgamento das contas não prestadas e, no mesmo prazo, se
manifestasse sobre as demais irregularidades apontadas (ID 43524426).
O candidato quedou-se inerte.(ID 434531146).
No parecer conclusivo, opinou-se pelo julgamento das contas como não prestadas. Além disso, também
foram apontadas as seguintes irregularidades:
item 6: foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE
n. 23.607/2019, no montante de 6.302,84;
item 8: inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, as quais
representaram 100% em relação ao total das despesas realizados com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), no montante de R$ 25.000,00 (despesas identificadas pelo extrato
eletrônico);
item 10: Na prestação de contas final consta existência de recursos não utilizados na campanha oriundos do
Fundo Especial de Financiamento Eleitoral – FEFC, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pelo
Extrato da Prestação de Contas Final (id. 43325022). Não foi apresentado nenhum comprovante de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados.
Encaminhados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, sobreveio parecer (ID 43552857), que se
manifestou pelo julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art. 74, IV, da Res. TSE n°
23.607/2019.
É o relatório.

VOTO
ACEL SCHELLIN candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido PATRIOTA, nas Eleições Gerais
de 2022, muito embora tenha apresentado contas parcial e final de campanha, omitiu-se quanto a

Num. 43581372 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 04/05/2023 17:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050417272667100000042544236
Número do documento: 23050417272667100000042544236
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2023 12:26:22
apresentação de peças obrigatórias para instruir o feito.

1.Do julgamento das Contas - Ausência de instrumento de Procuração

Conforme consta do parecer de diligências (id 43522278), foram constatadas as seguintes omissões:

Ausência de Comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados no
valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Registro de despesas correspondentes aos pagamentos efetuados na conta bancária n° 357936.
Ausência de Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado.

O candidato foi então pessoalmente citado e intimado (ids 43525001, 43525902) do parecer de
diligência, nos termos do despacho de id 43524426, para apresentar contas retificadoras, assim como
constituir advogado no prazo de 3 (três) dias sob pena de ter suas contas julgadas não prestadas.
O prazo transcorreu sem qualquer manifestação do candidato, nos termos da certidão juntada no ID
43531146.
Primeiramente, cumpre esclarecer que a Lei nº 12.037/2009 acrescentou o § 6º ao art. 37 da Lei n. 9.096/95
para atribuir natureza jurisdicional à prestação de contas examinada pela Justiça Eleitoral.
Por conseguinte, os processos de prestação de contas devem se submeter a todas as formalidades vinculadas
aos processos judiciais eleitorais. Este entendimento encontra-se sedimentado nas decisões do Tribunal
Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO ESTADUAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS O JULGAMENTO DAS
CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. A jurisprudência do TSE é firme em que, julgadas as contas, com oportunidade prévia para saneamento
das irregularidades, não se admite, em regra, a juntada de novos documentos.
2. A partir da edição da Lei nº 12.034/2009, o processo de prestação de contas
passou a ter caráter jurisdicional. Não praticado o ato no momento processual
próprio, ocorre a preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas.
3. Não há exigência de notificação pessoal nos processos de prestação de contas. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 188432, Acórdão de 03/05/2016, Relator(a) Min.
GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 105, Data
02/06/2016, Página 64) (grifou-se)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI
Nº 12.034/2009. CARÁTER JURISDICIONAL DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Num. 43581372 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 04/05/2023 17:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050417272667100000042544236
Número do documento: 23050417272667100000042544236
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2023 12:26:22
CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA. ARTIGO 13 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Lei nº 12.034, de 29.9.2009, ao prever, nos §§ 5º, 6º e 7º do artigo 30 da Lei nº
9.504/97, a possibilidade de interposição de recurso nos processos de prestação de
contas, conferiu caráter jurisdicional a esses processos, antes de índole
eminentemente administrativa.
2. Disso resulta que, a partir da entrada em vigor do citado diploma, o exame das
contas de campanha se sujeita à observância de todas as formalidades inerentes
aos processos judiciais.
3. O recurso eleitoral foi interposto pelo próprio Agravante, que não demonstrou capacidade postulatória.
Nos termos do art. 4º da Lei n° 8.906/94, são nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não
inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil.
4. Não há falar em violação ao artigo 13 do Código de Processo Civil, pois não se deve confundir
capacidade postulatória irregular, vício sanável e passível de correção na instância ordinária, com a falta de
capacidade postulatória, de natureza insanável e que não admite regularização.
5. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 50947, Acórdão de 15/05/2014, Relator(a) Min.
LAURITA HILÁRIO VAZ, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 107, Data 10/6/2014,
Página 39) (grifou-se)

Na espécie, após ser regularmente citado para regularizar a relação processual, o candidato deixou de
se manifestar, logo, é de se aplicar ao candidato a regra do art. 344 do Código de Processo Civil que
estabelece a revelia, ainda que tenha apresentado contas parciais e finais, presumindo-se como não prestadas
as contas.
No caso da Prestação de Contas, a própria lei prevê a consequência da revelia, qual seja, o julgamento das
contas como não prestadas. É o que estabelece o inciso IV do art. 30 da Lei nº 9.504/97:

Art. 30 – A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
(...)
IV – pela não prestação, quando não apresentadas as contas após notificação emitida
pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas,
no prazo de setenta e duas horas.

Também a Resolução de regência, em seu art. 98 §8º, assim dispõe:

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão realizadas pelo mural eletrônico,
fixando-se o termo inicial do prazo na data de publicação e devem ser feitas na pessoa da advogada ou do

Num. 43581372 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 04/05/2023 17:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050417272667100000042544236
Número do documento: 23050417272667100000042544236
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2023 12:26:22
advogado constituída(o) pelo partido político ou pela candidata ou pelo candidato, abrangendo:
(...)
§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente constituída(o) nos autos, a candidata ou
o candidato e/ou partido político, bem como a(o) presidente, a tesoureira ou o tesoureiro e suas(seus)
substitutas ou substitutos, devem ser citados pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias, constituam
advogada ou advogado, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas.

Neste sentido, inclusive, o entendimento desta E. Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. CITAÇÃO
POR APLICATIVO DE MENSAGEM INSTANTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
NULIDADE DA CITAÇÃO POR WHATSAPP. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PREJUDICADO.
NULIDADE DECRETADA DE OFÍCIO.
1. A falta de constituição de advogado nos autos de prestação de contas e a inércia
do candidato em regularizar sua representação processual após intimação pessoal
e específica enseja o julgamento das contas como não prestadas.
2. Esta Corte Eleitoral, no julgamento do REl nº 0601007-38.2020-6.16.0061, entendeu ser possível a
juntada da procuração em sede recursal, nos termos do art. 76, § 2º do Código de Processo Civil, para fins de
afastar o julgamento das contas como não prestadas.
3. Se é possível a juntada de procuração em sede recursal, mais ainda a juntada em momento processual
anterior, após a prolação da sentença.
4. As notificações, as comunicações ou as intimações por serviços de mensagens instantâneas, fora do
período eleitoral, dependem de prévia adesão do destinatário a esse sistema de comunicação para serem
consideradas válidas com o envio e recebimento no número informado no respectivo termo de adesão ou em
procuração com essa finalidade, conforme o art. 5º, parágrafo único da Res.-TRE/PR 852/2020.
5. O encerramento das eleições e a ausência de termo de adesão específico ao recebimento de notificações
pelo WhatsApp implica em nulidade da notificação, pois gera prejuízo insuperável ao réu que não participa
de qualquer ato processual.
6. No caso, mister a decretação de nulidade da citação e de todos os atos processuais posteriores, com
determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.
7. Recurso conhecido e prejudicado. Nulidade decretada de ofício.
(Prestação de Contas nº 06003618920206160170, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 10/12/2021)
(destacou-se)

Num. 43581372 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 04/05/2023 17:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050417272667100000042544236
Número do documento: 23050417272667100000042544236
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2023 12:26:22

Registre-se, ainda, que, nos termos do disposto no art. 346, do CPC, os prazos contra o revel que não
tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.
Além disso, a decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará ao candidato o
impedimento de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva apresentação de contas (art. 80, inc. I da Resolução 23.553/2017):

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral
até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas.

Este efeito inclusive é objeto de Súmula do Tribunal Superior Eleitoral:

Súmula -TSE nº 42
A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo
esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.
Publicada no DJE de 24, 27 e 28.6.2016.

Assim, é medida que se impõe o julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art. 30,
inciso IV, “a” da Lei nº 9.504/97, acarretando ao candidato os efeitos previstos no art. 80, I, da
Resolução TSE nº 23607/2019.

2. Da necessidade de determinação de recolhimentos ao Tesouro Nacional

2.1. Dos Recursos recebidos do FEFC sem a comprovação das despesas correspondentes

De outro turno, não obstante o resultado do julgamento seja declarar a não prestação das contas, cabe
observar que o candidato recebeu valores atinentes de recursos públicos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
No entanto, conforme consta do parecer conclusivo - Item 8, o candidato omitiu 100% de suas despesas
pagas com estes recursos, já que não registrou qualquer despesa na prestação de contas ora em exame, muito
embora o extrato eletrônico aponte débitos correspondentes à totalidade desses recursos. Confira-se:

Num. 43581372 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 04/05/2023 17:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050417272667100000042544236
Número do documento: 23050417272667100000042544236
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2023 12:26:22

Num. 43581372 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 04/05/2023 17:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050417272667100000042544236
Número do documento: 23050417272667100000042544236
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2023 12:26:22
Desta forma, incide ao presente caso o comando expresso no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/19, devendo o requerente devolver o valor ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado da presente decisão. Confira-se:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a devolução dos
recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim
como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão
judicial.

Como o candidato deixou de apresentar qualquer justificativa acerca da omissão em questão, o recolhimento
dos valores ao Tesouro Nacional é a medida que se impõe.

2.2. Da detecção de despesas omitidas. Necessidade de recolhimento dos recursos de origem não
identificada utilizados para pagamento de tais despesas

Além disso, foi observado pela unidade técnica que houve a emissão de diversas notas fiscais com a
indicação do CNPJ de campanha do candidato, somando valores no total de R$ 6.302,84 (seis mil trezentos
e dois reais e oitenta e quatro centavos) compostos de:

Num. 43581372 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 04/05/2023 17:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050417272667100000042544236
Número do documento: 23050417272667100000042544236
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2023 12:26:22

A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de existência da despesa subjacente ao
documento, nos termos do artigo 60 da resolução de regência, encontrando-se tal nota na situação ativa.
Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade, consistindo não só em omissão de gastos, como
também de receita, uma vez que não foi demonstrada a origem dos recursos que saldaram as despesas acima
especificadas.

Num. 43581372 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 04/05/2023 17:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050417272667100000042544236
Número do documento: 23050417272667100000042544236
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2023 12:26:22
Assim, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional, isso
porque, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o que dispõe o art. 53, I, g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, como também omissão de receita, já que houve pagamento sem trâmite
prévio de recursos pelas contas específicas de campanha, conforme reconheceu o próprio candidato (art. 14
da citada Resolução).
Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, caracterizam
recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não provenham das contas especificas de
que tratam os arts. 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo, portanto, haver o recolhimento ao erário, ex vi do
caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim estabelecem:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos
e devem ser transferidos ao Tesouro nacional por meio de Guia de Recolhimento da união
(GRU).
(...)
(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor
deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO PARA CONSTITUIÇÃO DE
ADVOGADO. FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. RECEBIMENTO DE
DOAÇÃO FINANCEIRA ACIMA DO LIMITE A PARTIR DO QUAL É
OBRIGATÓRIA A TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA ENTRE CONTAS POR
MEIO DE DEPÓSITO EM ESPÉCIE. OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO PARA O ERÁRIO.
CONTAS NÃO PRESTADAS.
1. Tendo o processo de prestação de contas natureza jurisdicional, torna-se imprescindível a comprovação
de capacidade postulatória do demandante, o que se faz através da apresentação do instrumento de mandato
constituindo advogado para a prestação de contas.
2. Inexistindo instrumento de mandato para constituição de advogado, as contas devem ser julgadas não
prestadas, a teor do art. 77, IV e § 2º, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Qualquer doação de recurso que ultrapasse o montante de R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) deve ser efetuada por transferência eletrônica. Essa regra representa um mecanismo que
possibilita o controle e a fiscalização da legitimidade e da higidez dos recursos financeiros arrecadados e
utilizados na campanha eleitoral, a qual não comporta exceção. Precedentes.
4. O aporte de recursos financeiros feito por meio de depósito em espécie, sem identificação do CPF do
doador, impossibilita a fiscalização sobre a origem do dinheiro, o que caracteriza irregularidade grave e
insanável.
Precedentes.

Num. 43581372 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 04/05/2023 17:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050417272667100000042544236
Número do documento: 23050417272667100000042544236
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2023 12:26:22
5. A omissão de notas fiscais identificadas na análise técnica sem o devido
saneamento pelo prestador, bem como a omissão de receitas, consistem em
irregularidades graves, aptas a gerar desaprovação.
6. A ausência de contabilização de despesas representa não só a omissão do gasto
como também a omissão da receita que realizou o pagamento, configurando
utilização de recursos de origem não identificada. Precedentes.
7. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados na campanha e
devem ser recolhidos para o Tesouro Nacional.
8. Contas julgadas não prestadas, com a determinação de devolução ao erário dos
recursos de origem não identificada cuja utilização ficou configurada.
(TRE/PA - Prestação de Contas nº 060190905, Acórdão de , Relator(a) Des. JUIZ JOSÉ ALEXANDRE
BUCHACRA ARAÚJO, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 013, Data 24/01/2020,
Página 25)

DISPOSITIVO

Em face do exposto, o voto é no sentido de que esta Corte:

a) JULGUE como não prestadas as contas do candidato ACEL SCHELLIN candidato ao cargo de
Deputado Estadual pelo Patriota, nas Eleições Gerais de 2022, nos termos do art. 30, inciso IV, “a” da Lei nº
9.504/97 e art. 74, IV, da Res. TSE n° 23.607/19, com os efeitos previstos no art. 80, I, da Resolução TSE nº
23607/2019:
b) DETERMINE ao prestador de contas a devolução do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais), haja vista a ausência de comprovação da utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), nos termos do art. 79, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019, a ser
corrigido nos termos do art. 79, §2º da mesma resolução, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado desta decisão, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança.
c) DETERMINE ao prestador de contas que providencie o recolhimento da importância de R$
6.302,84 (seis mil trezentos e dois reais e oitenta e quatro centavos), correspondente à soma das
despesas omitidas e pagas com recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha,
identificada como recursos de origem não identificada, ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §
2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no
prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente decisão, a serem corrigidos nos termos
do art. 32, §3º da mesma resolução, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança;

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

Num. 43581372 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 04/05/2023 17:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050417272667100000042544236
Número do documento: 23050417272667100000042544236
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2023 12:26:22

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603147-63.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ACEL
SCHELLIN DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do INTERESSADO: DANIELE ARMSTRONG -
PR67265
-
REQUERENTE:
ACEL
SCHELLIN
-
Advogada do REQUERENTE:
DANIELE
ARMSTRONG - PR67265.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 03.05.2023.